Tribunal: STF
Processo: HC 259551
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. A defesa do paciente — atualmente cumprindo pena de 129 anos, 2 meses e 13 dias, decorrente de condenações pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e furto qualificado, na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR — formulou pedido de retificação da certidão de conduta carcerária ao Juízo da Execução Penal, o qual foi indeferido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia “a reclassificação do comportamento carcerário do paciente”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A classificação do comportamento carcerário constitui atribuição típica da administração penitenciária, nos termos dos regulamentos dos sistemas prisionais, com a finalidade de individualizar a execução da pena e, especialmente, promover a disciplina no interior dos estabelecimentos penais. Este STF já decidiu que “a autoridade administrativa, em execução penal, possui aptidão geral para processamento e decisão de questões afetas à disciplina atinentes aos afazeres do estabelecimento prisional” (RHC 232982, Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/10/2023). 



    4. Nesse contexto, não cabe a esta SUPREMA CORTE, evidentemente, classificar a conduta carcerária do paciente, atualmente em cumprimento de pena em Penitenciária Federal, inexistindo, ainda, qualquer ilegalidade na decisão do Juízo de origem. 



    5. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.